Tribunal: CARF
Processo: 10435.900572/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.900572/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.937 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
GYPSUM MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Inadmissível Recurso Voluntário contra decisão que homologa integralmente
os débitos vindicados pelo contribuinte na DCOMP de origem, por ausência de
sucumbência processual e ocorrência de preclusão lógica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A interessada transmitiu a PERDCOMP 18376.99105.210113.1.3.02-1890,
visando compensar os débitos nela declarado com crédito oriundo de Saldo negativo de IRPJ, ac
2011, no valor original de R$ 223.519,10.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.900572/2013-67
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.937 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900572/2013-67

A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de onde se
extrai que:

Assim, não foi reconhecido direito creditório.
A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade onde alega, em resumo:
“Após o recebimento dessa informação, a Peticionante retificou em tempo hábil
a DCTF e a DIPJ (Docs. 06 e 08), pois, conforme é possível observar através de uma
simples análise dos documentos acostados, há de fato crédito a ser compensado pela
Peticionante.
Assim, à luz do Princípio da Verdade Material que rege o processo
administrativo tributário, em sede de Manifestação de Inconformidade, requer a
Peticionante a reapreciação do pedido de compensação e posterior homologação
desse pedido, tendo o disposto na IN n° 1300/2012, cumulada com a IN n°
1.110/2010, de acordo com os fundamentos abaixo explanados.
II — DO DIREITO
a) Da Possibilidade de Retificação da DCTF em Momento Posterior à Não
Homologação da Compensação.
(...)
A Peticionante protesta, ainda, pela produção de todas as provas em direito
admitidas para comprovação do alegado, notadamente, a juntada posterior de
documentos e a prova pericial.
E, no intuito de precaver eventuais nulidades e atravancamento no deslinde do
processo, requer a Peticionante que todas e quaisquer notificações e intimações
pessoais ou pelo Diário Oficial sejam veiculadas em nome dos advogados CARLOS
ROBERTO SIQUEIRA CASTRO, OAB/PE 808-A e HUGO FILARDI PEREIRA,
OAB/PE 1.151-A, com endereço profissional indicado no timbre deste petitório, bem
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.937 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900572/2013-67

como que se determine à Secretaria dessa v. Delegacia que proceda à anotação das
informações ora prestadas na capa dos autos e demais registros concernentes ao
feito”
Em sessão de 08 de abril de 2020 (e-fls.428) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator constatou o erro de fato no preenchimento da PER/DCOMP que foi
preenchida com parcelas de antecipações do devido no mesmo montante do próprio crédito de
saldo negativo, pois deveria ter informado R$ 745.731,74) (tal como na DIPJ) e não apenas os
R$ 223.494,10 declarados. O relator apurou o IRPJ no período, reconhecendo o saldo negativo
no valor de R$ 258.536,90.
No entanto, o reconhecimento do crédito foi limitado ao montante do crédito
informado em DCOMP (R$ 223.519,10).
Portanto, como a recorrente pleiteou em recurso o reconhecimento do crédito de
R$ 258.536,90, superior ao informado em DCOMP), o relator votou pelo provimento parcial
da manifestação de inconformidade:
“Pelo exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade para reconhecer o direito creditório no importe original de R$
223.519,10 e homologar as compensações a ele vinculadas, até o limite do direito
creditório reconhecido.” Vide e-fls. 433

Ciente da decisão de primeira instância por edital em 04/03/2021 (e-fls.439), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 20/04/2021 (e-fls.440), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Argumenta que teria ocorrido um erro de preenchimento nas declarações, as quais,
segundo afirma, teriam sido retificadas:
“De fato, ocorreu apenas um erro material, um erro de preenchimento, onde os
valores apresentados na PER/DCOMP para compor o saldo negativo eram inferiores
ao valor apresentado como crédito nas DIPJ e DCTF.
Ocorre que, após o recebimento dessa informação, a Peticionante, ora
Recorrente retificou em tempo hábil a DCTF e a DIPJ, pois, conforme é possível
observar através de uma simples análise dos documentos acostados e das próprias
decisões, há de fato crédito a ser compensado pela Peticionante.”

Repete a alegação de que o valor correto do crédito é de R$ 258.536,90, e não os
R$ 223.519,10 declarados em DCOMP. apresenta tela do que seria a DCOMP retificada (e-fls.
497).
Apresenta argumentações teóricas sobre a possibilidade e retificação de
declarações para ao final concluir:
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.937 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900572/2013-67

“III – DO PEDIDO
À vista de todo o exposto, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de alterar o direito creditório concedido para fazer constar o valor já
corrigido e aceito nas decisões anteriores de R$ 258.536,90 e não de R$ 223.519,10.”

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo porém, não atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele não se conhece.
Conforme relatado acima, a DRJ reconheceu que o crédito de R$ 223.519,10, que
é idêntico ao valor indicado no PER/DCOMP aqui em análise.

Concluído o julgamento, os autos foram em caminhados ao setor responsável da
RFB para “operacionalização do crédito reconhecido pela DRJ” (e-fls. 434), o que foi feito
conforme memória de cálculo de e-fls. 435, demonstrando que o único débito compensado, no
valor de R$ 75.044,62, foi integralmente absorvido pelo crédito reconhecido de R$ 223.519,10:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.937 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900572/2013-67

Este único débito compensado e não homologado está demonstrando no extrato de
e-fls 16 (auxiliar ao despacho decisório):

Portanto, além do fato de que o crédito declarado em DCOMP foi integralmente
reconhecido (R$ 223.519,10) o único débito compensado foi integralmente amortizado, não
havendo interesse processual para o prosseguimento da discussão aqui travada pela evidente falta
de sucumbência do contribuinte. Há que se lembrar que o Despacho Decisório tratou
exclusivamente de analisar a compensação vinculada, tendo a autoridade fiscal decidido por não
homologa-la. A análise do crédito de saldo negativo é elemento que subsidia a análise da
compensação.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.937 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900572/2013-67

Deste modo, tendo a DRJ reconhecido crédito em montante superior ao débito
compensado, extinguindo-o totalmente, não há mais lide a ser resolvida neste autos, visto que a
recorrente teve seu direito de compensar o débito de código 2362, PA 11/2012 no valor de R$
75.044,62 garantido e homologado em definitivo.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário
apresentado no presente processo pela falta de interesse processual

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 508
DF CARF MF
Original